Tribunal: STF
Processo: ARE 1438279
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade – Agravante que alega que o Município de Santos utilizou taxa de juros e correção superior à SELIC – Matéria controvertida que demanda dilação probatória, com comparação dos índices da SELIC e aqueles utilizados pelo Município – Necessidade de instrução que impede o reconhecimento do vício por meio da exceção de pré-executividade, que se limita às matérias conhecíveis de ofício – Precedentes desta Câmara - Agravo improvido.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, LV; 22, VI; 24, I, e §§ 2º e 4º; 37 e 150, IV; todos da CF. Sustenta, em essência, que “Taxa de juros e de atualização monetária aplicada pela Municipalidade não pode ultrapassar a cotação da taxa SELIC”.



    3. A pretensão recursal não merece prosperar. 



    4. No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    No presente feito, a alegação da agravante depende de dilação probatória e deve, portanto, ser objeto de embargos à execução, devendo ser mantida a rejeição à exceção de pré-executividade.



    (...)



    A questão, portanto, depende da aplicação de cálculos e prova de que o índice aplicado pelo Município é superior à SELIC. Isso porque tanto o índice de correção utilizado pelo Município quando a SELIC são variáveis, de modo que não basta a mera alegação que este último foi extrapolado, sendo necessário apontar qual o índice em cada mês em que contabilizados os juros e correção, além de somar-se os índices de juros e correção aplicados pelo Município e compará-los à SELIC.



    5. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado das Súmulas 279 e 280/STF. Confira-se:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TRIBUTOS ESTADUAIS. PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO. REDUÇÃO DAS MULTAS E JUROS. ENCARGOS FINANCEIROS. NATUREZA JURÍDICA. LIMITAÇÃO À TAXA SELIC. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.349.396-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente)



    6. Ademais, a alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. De modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 



    7. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    Publique-se.



          Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator